Tribunal: CARF
Processo: 11020.912373/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.912373/2011-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.194 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
UNIVERSUM DO BRASIL INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO.
Encontra-se devidamente motivado o despacho decisório que contém os fatos e
fundamentos jurídicos adotados pela fiscalização.
PERÍCIA. REFAZIMENTO DA FISCALIZAÇÃO.
Deve ser negado o pedido de perícia, cujo objetivo era o de refazer o trabalho
da fiscalização e proporcionar nova oportunidade para apresentação de
documentos e alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, para que, na parte conhecida, lhe seja negado provimento. Os
conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira votaram
pelas conclusões pois entendiam pela negativa integral de provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912373/2011-74
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912373/2011-74

Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 116 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/SP de fls. 100, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 2 apresentada em face do Despacho Decisório eletrônico de fls. 53, que não homologou as
compensações solicitadas.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata-se de Pedido de Ressarcimento referente a créditos na apuração não cumulativa
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social relativos a mercado
externo, auferidos no 1o trimestre de 2009. A esse pedido a interessada vinculou
declarações de compensação.
A DRF em Guarulhos, por meio de despacho decisório, indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou as compensações declaradas.
No Relatório Fiscal que fundamentou o despacho decisório, o auditorfiscal justifica as
glosas efetuadas nos seguintes termos:
15. Analisado o Dacon referente ao 1o trimestre de 2004, constatou-se que no
mês de janeiro o contribuinte não possuía créditos de meses anteriores de Pis, e
no mês de fevereiro de 2004 não possuía créditos de meses anteriores de
Cofins.
16. Já referente o Dacon do mês de janeiro de 2006 o contribuinte informa
saldo de crédito de aquisição no mercado interno vinculado à receita de
exportação de meses anteriores no valor de R$ 27.617,26 para Pis e de
150.516,52 para Cofins.
17. A fim de levantar os valores dos créditos e dos débitos de PIS/Cofins,
consolidamos os valores informados nas linhas 7, 8, 9 e 10, das fichas 6A e 16A
dos Dacons apresentados pelo contribuinte.
18. Posteriormente, com base nos últimos arquivos de notas fiscais
apresentados pelo contribuinte, apuramos os valores de crédito e débitos de
Pis/Cofins para o período de 01/2004 a 12/2004 e 01/2006 a 12/2009,
Constantes na tabela 1, anexa a este termo.
19. Para levantar os valores dessa tabela, inicialmente, selecionamos todos os
itens constantes nos arquivos de notas fiscais com o seu respectivo valor, base
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912373/2011-74

de cálculo de Pis/Cofins e o valor do tributo. Posteriormente excluímos todos
os itens cuja base de cálculo das contribuições é zero.
20. Na seqüência apuramos os saldos mensais dos créditos das contribuições,
constantes nos arquivos de NF e somamos os valores apurados nos Dacons
referentes às linhas, 7, 8, 9 e 10, tabela 2, anexa a este termo, de PIS/Cofins,
resultando no total de créditos apurados no período, coluna créditos da tabela
1.
Desse valor deduzimos os débitos mensais de cada mês, coluna débitos da
tabela 1, resultando o saldo do período, coluna saldo da tabela 1.
Posteriormente, somamos o saldo de crédito do mês anterior, se positivo,
resultando em um saldo antes do PerDcomp, coluna saldo com aproveitamento
de ofício tabela 1. Desse saldo, se positivo, deduzíamos os valores dos pedidos
de ressarcimento, coluna valor do pedido da tabela 1, limitado ao saldo, sendo
que o que resulta no saldo acumulado até o período, coluna saldo a transpor
para o mês seguinte da tabela 1.
21. Quando o saldo antes do PerDcomp, coluna saldo com aproveitamento de
ofício tabela 1, for inferior ao valor do PerDcomp e maior que zero, o valor
deferido corresponde ao valor do saldo antes do PerDcomp, e a diferença
corresponde ao valor da glosa, coluna glosa da tabela 3, anexa a este termo, se
superior o valor deferido é igual ao valor do PerDcomp.
22. Nos casos em que o saldo antes do PerDcomp, coluna saldo com aproveitamento de
ofício tabela 1, for negativo, esse valor das contribuições para Pis/Cofins é comparado
com o valor declarado em DCTF, se seu modulo for maior que o valor declarado em
DCTF, essa diferença corresponde ao valor dos lançamento dessas contribuições no
auto de infração, tabela 4.
(...)
23. Conforme já mencionado no item IV – Apurações, e demonstrado nas tabelas 1 e 3,
os valores dos PerDcomp relacionados na tabela 5, abaixo transcrita, são superiores ao
saldo de crédito das contribuições para Pis/Cofins disponíveis em cada período. Por
conseguinte os valores que excederem ao saldo de crédito disponível vinculado a
exportação em cada período, coluna saldo com aproveitamento de ofício tabela 1, são
objeto de glosa.
Tabela 5 – PerDcomp com valores superior ao saldo disponível

24. Dessa forma os valores dos créditos passiveis de ressarcimento em cada período de
apuração são os relacionados nas colunas valor deferido das tabelas 1 e 3. Há de se
destacar que referente aos meses de janeiro a março de 2009, embora houvesse saldo
disponível, nesse período, não há ocorrência de exportações, tanto nas notas fiscais
informadas quanto nos Dacons do contribuinte, conseqüentemente os créditos referente
as aquisições vinculadas as exportações solicitados no PerDcomp
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912373/2011-74

30542.47027.030409.1.1.09-7307 não existem, conforme tabela 6, anexa a este
relatório.
25. Ressalte-se que os primeiros três trimestres de 2006, não foram objeto de análise,
tendo em vista já terem sido objeto de análise anterior.
(...)
26. Conforme estabelece o art. 27 da IN SRF 900/2008, os créditos de aquisições no
mercado interno vinculado à receita tributada no mercado interno não são passíveis de
ressarcimento.
(...)
27. O contribuinte registrou o PerDcomp 22212.79721.020709.1.1.10-2572 solicitando
esse ressarcimento desse tipo de crédito pedido esse que não encontra amparo legal,
ainda, poder-se-ia levantar a possibilidade de o contribuinte ter se equivocado no
momento do registro, e o PerDecomp seria referente a créditos vinculados a exportação,
não obstante, não constam exportações nesse período, nem no Dacon, nem nas notas
fiscais. Dessa forma tal pedido de ressarcimento não é cabível.
Cientificada do despacho decisório em 18/10/2011 (fl. 70), a contribuinte
apresentou, em 16/11/2011, manifestação de inconformidade (fls. 2/8),
na qual alega:
conforme dispõe o art. 151, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional, e consoante o disposto no art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de
1996, e no art. 119 do Decreto no 7.574, de 2011, a manifestação de inconformidade tem
o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário;
a partir do momento em que houve a glosa do crédito houve a constituição de crédito
tributário por meio de lançamento de ofício. Entretanto, não foram observados os
requisitos estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, na lavratura da
presente autuação. Não consta no despacho fundamentação específica;
não há nenhuma indicação dos fundamentos legais para a cobrança da multa e dos
juros;
a inobservância do disposto no Decreto no 70.235, de 1972, inclusive em relação a
informações que dizem respeito à aplicação da penalidade e, por consequência, à
constituição do crédito tributário, torna nula a autuação, por não possibilitar à
contribuinte a correta identificação dos valores exigidos, acarretando, inclusive,
cerceamento de defesa, a qual é garantida pela Constituição Federal;
por ser o lançamento um ato administrativo, vinculado ao princípio da reserva legal, é
indiscutível sua imprecisão e a falta de clareza quanto à descrição dos fatos, o que
nulifica todo o procedimento, não podendo tal equívoco ser posteriormente suprido por
qualquer outra autoridade, porque fora de sua competência legal;
a fiscalização, ao lançar o crédito tributário em cobrança descrevendo-o e
embasando-o sem a segurança jurídica necessária, fato que não enseja obrigação
tributária, exorbitou de seus poderes, razão pela qual se impõe a anulação do
lançamento, sob pena de ferir o princípio do contraditório e causar cerceamento de
defesa;
com relação ao período aqui discutido, está descrito, nas Informações
Complementares da Análise de Crédito, que embora houvesse saldo disponível, neste
período, não há ocorrência de exportações, tanto nas notas fiscais informadas quando
nos Dacons do contribuinte. Consoante dispõe o art. 6o, da Lei no 10.833, de 2003, a
Cofins não incidirá sobre as receitas decorrentes de exportação. Esse artigo está em
consonância com o disposto no art. 149 da Constituição Federal.
Ao final, a impugnante, não sendo o entendimento dela acatado, requer o deferimento
de prova pericial, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, para que seja
remontada a apuração da contribuição com a análise dos documentos e de planilhas
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912373/2011-74

auxiliares, cuja solicitação não foi feita pelo auditor-fiscal e que eram importantes para
o deslinde da auditoria. Para tanto, ela indica o seu perito e formula os quesitos a serem
respondidos.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Se a contribuinte não auferiu receitas de exportação, ela não pode se enquadrar no art.
6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, sendo incabíveis o
pedido de ressarcimento e as declarações de compensação com fundamento nesses
dispositivos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido, contudo, deve ser conhecido parcialmente, por razões que serão expostas a
seguir.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, a mera alegação genérica de que possui crédito que não
foi considerado pela fiscalização, não é suficiente para demonstrar e comprovar a certeza e
liquidez dos créditos solicitados.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912373/2011-74

Tanto o despacho decisório quanto o seu relatório fiscal de fls. 59 trataram da
glosa de forma específica, conforme trecho selecionado e transcrito a seguir para servir de
exemplo:

“24. Dessa forma os valores dos créditos passiveis de ressarcimento em cada período de
apuração são os relacionados nas colunas valor deferido das tabelas 1 e 3. Há de se
destacar que referente aos meses de janeiro a março de 2009, embora houvesse saldo
disponível, nesse período, não há ocorrência de exportações, tanto nas notas fiscais
informadas quanto nos Dacons do contribuinte, conseqüente mente os créditos referente
as aquisições vinculadas as exportações solicitados no PerDcomp
30542.47027.030409.1.1.09-7307 não existem, conforme tabela 6, anexa a este
relatório.”

Apresentados em face de decisões e glosas específicas, tanto a manifestação de
inconformidade quanto o Recurso Voluntário possuem alegações genéricas e desacompanhadas
de qualquer prova que refute o valor glosado. O contribuinte apresento alguns cálculos e alegou
que créditos não foram considerados, conforme trechos do recurso reproduzidos a seguir:

“De acordo com a análise das notas fiscais de entrada e saída, constatou-se que a
Receita Federal, no ano de 2009, deixou de validar créditos totais no valor de R$
1.229,34, gerando as inconsistências manifestadas nos autos de infração lavrados contra
a empresa.
O saldo de créditos e débitos tomados com base na depreciação e imobilizado para fins
produtivos representam créditos de imobilizado sobre a depreciação no valor de R$
102.860,62.
Ademais, contata-se que a apuração dos tributos feitos pela Receita Federal, deixou de
levar em consideração os créditos de COFINS relativamente a depreciação das
maquinas utilizadas no processo produtivo, como por exemplo, daqueles decorrentes do
gás utilizado na máquina encolhível para embalar móveis, bem como juros e
financiamento.”

Em outros termos, o contribuinte alega que possui créditos que não foram
validados pela receita federal sem, contudo, refutar os motivos das glosas e nem mesmo
descrever de forma suficiente ou comprovar tais créditos. A peças de defesa estão
desacompanhadas de documentos ou provas.
Ao inserir tais argumentos genéricos e solicitar a perícia, restou cristalino que o
contribuinte pretende que a divergência de valores seja novamente apurada, transferindo seu
ônus da prova em demonstrar o crédito solicitado. É a empresa que deveria ter contestado as
glosas.
Ficou descrito e evidente na decisão a quo os motivos pelos quais a homologação
foi parcialmente reconhecida, conforme trechos selecionados e reproduzidos a seguir:

“Especificamente sobre o cabimento do crédito pleiteado, a manifestante não traz
nenhuma alegação, apenas mencionando o motivo do indeferimento total do pleito, ou
seja, porque havia saldo de crédito disponível, mas não houve ocorrência de
exportações, citando, ainda, a legislação que, em hipótese, lhe daria direito ao
ressarcimento.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912373/2011-74

Como bem sabe a manifestante, o motivo do indeferimento do pedido de ressarcimento
e da não homologação das compensações efetuadas é o fato de que em janeiro, fevereiro
e março de 2009 ela não apurou receita de exportação. Transcreva-se o trecho pertinente
do Relatório Fiscal:
24. Dessa forma os valores dos créditos passíveis de ressarcimento em cada período de
apuração são os relacionados nas colunas valor deferido das tabelas 1 e 3. Há de se
destacar que referente aos meses de janeiro a março de 2009, embora houvesse saldo
disponível, nesse período, não há ocorrência de exportações, tanto nas notas fiscais
informadas quanto nos Dacons do contribuinte, conseqüentemente os créditos referente
as aquisições vinculadas as exportações solicitados no PerDcomp
30542.47027.030409.1.1.09-7307 não existem, conforme tabela 6, anexa a este
relatório.
Contra esse fato, a contribuinte nada alegou, nem trouxe algum documento aos autos
que demonstrasse a ocorrência de exportação nesse período.
Se a contribuinte não auferiu receitas de exportação no primeiro trimestre de 2009, ela
não se enquadra no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
porque as hipóteses de ressarcimento e compensação previstas nesse dispositivo dizem
respeito apenas aos créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação. In verbis:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o. (destaque acrescido)
Logo, correto o indeferimento do pedido de ressarcimento e as consequentes não
homologações das compensações declaradas.”

Embora o despacho decisório seja eletrônico, o relatório fiscal descreveu as glosas
e a fiscalização analisou os documentos apresentados pela empresa em diversas intimações e
apurou diferenças de valores.
Consequentemente, não há nenhuma nulidade no despacho decisório ou na
decisão de primeira instância, pois todas as decisões foram devidamente fundamentadas, as
glosas foram descritas, são válidas e observaram o processo administrativo fiscal.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912373/2011-74

Logo, o contribuinte não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto
70.235/72. Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os
créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
A falta de prova e de contestação específica dispensa a necessidade de perícia ou
diligência, pedido que também deve ser negado.
Por fim, com relação aos argumentos a respeito de um possível Auto de Infração
ou a respeito da carta de cobrança constante nos autos, é importante citar o Acórdão n.o 3301-
007.986, que deixou de conhecer tais argumentos em razão da falta de pertinência com o objeto
de julgamento, conforme ementa transcrita a seguir:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO
Encontra-se devidamente motivado o despacho decisório que contém os fatos e
fundamentos jurídicos adotados pela fiscalização.
PERÍCIA. REFAZIMENTO DA FISCALIZAÇÃO
Deve ser negado o pedido de perícia, cujo objetivo era o de refazer o trabalho da
fiscalização e proporcionar nova oportunidade para apresentação de documentos e
alegações.”

O precedente citado acima é do mesmo contribuinte, possuiu a mesma
fiscalização, a mesma glosa e, portanto, é semelhante tanto na matéria quanto nos fatos, razão
pela qual, deve possuir o mesmo encaminhamento.
Diante do exposto, vota-se para que o Recurso Voluntário seja CONHECIDO EM
PARTE e, na parte conhecida, para que seja NEGADO PROVIMENTO.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital